Tribunal: TJMT
Processo: 1004156-22.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004156-22.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBERLEI FERREIRA DIAS - CPF: 884.767.581-20 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E ÁUDIO EM CONTESTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO CONTRATO E ÁUDIO JUNTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de contrato assinado e, ainda, áudio em sede de contestação, com a confirmação de dados pessoais, comprova a existência de relação jurídica.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, bem como,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa (R$ 12.341,91), com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei no 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo pagamento. Ademais,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de
R$ 1.000,00
(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Por fim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento da importância de
R$ 341,91
(trezentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, de vencimento da dívida motivadora do apontamento (21/07/2018).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o simples insucesso da demanda não deve implicar em litigância de má-fé, uma vez que buscou o Poder Judiciário apenas para procurar o seu direito.

Requereu a reforma da sentença para excluir a condenação em multa por litigância de má-fé ou, alternativamente, seja reduzido o percentual da multa.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovente interpôs recurso visando à exclusão ou redução da multa por litigância de má-fé.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e, no presente caso, a Recorrida comprovou a contratação e a existência de relação entre as partes mediante juntada de contrato devidamente assinado pelo promovente e, ainda, áudio em sede de contestação, com confirmação de dados pessoais.

Com a comprovação da existência de relação jurídica, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido fora julgado improcedente e a promovente condenada em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovente, na impugnação à contestação apresenta alegações contraditórias, pois, em um momento sustenta que não está falando de fraude (mas apenas do desconhecimento do débito) e em outro alega que não adquiriu serviços junto à operadora de telefonia, sem, entretanto, desconstituir a documentação apresentada.

Portanto, havendo a alteração da verdade dos fatos, acertada a sentença quanto às condenações impostas à parte promovente, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida em todos os seus termos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021